Tribunal: TJDFT
Processo: 0707178-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707178-89.2020.8.07.0000 RECORRENTES: TRANSPORTADORA MASCHIO LTDA - EPP, JHONATHAS APARECIDO GUIMARÃES SUCUPIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso adequado para impugnar decisão parcial de mérito é o agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, II, do Código de Processo Civil. Nessa definição se enquadra a decisão que encerra a primeira fase do procedimento de exigir contas. E por se tratar de decisão interlocutória, não comporta a condenação em honorários advocatícios, que deverão ser arbitrados na sentença que julga a segunda fase. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, caput, §14, do Código de Processo Civil, argumentando que são cabíveis honorários advocatícios na primeira fase de ação de exigir contas, porquanto não importa a natureza da decisão proferida, se interlocutória ou terminativa, pois havendo resistência da parte vencida, são devidos os honorários de sucumbência. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJRJ. Pedem a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, a serem fixados com base no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §14, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No tocante ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025